Tribunal: CARF
Processo: 19515.004727/2010-74
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDREA VIANA ARRAIS EGYPTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.004727/2010-74
ACÓRDÃO
1002-004.224 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
5 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PGL BRASIL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2005
DECADÊNCIA PARCIAL. OCORRÊNCIA.
Para os tributos analisados (IRPJ, CSLL, PIS e COFINS), o prazo decadencial
segue o art. 150, § 4o, do CTN, relativo ao lançamento por homologação.
Somente no caso de comprovação da ocorrência de dolo, fraude ou
simulação, é que o prazo decadencial seria o determinado nos termos do
art. 173, I, do CTN, com termo inicial a partir do primeiro dia do exercício
seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, conforme
assente na Súmula CARF n.o 72. Da mesma forma no caso de não
antecipação de pagamento de parte do tributo devido (REsp no 973.733).
Comprovação de adiantamento do pagamento dos tributos. Decadência
parcial confirmada.
AGENCIAMENTO DE CARGAS. OMISSÃO DE RECEITAS. NÃO OCORRÊNCIA.
Não se configura omissão de receitas registro em conta contábil
“adiantamento de clientes” para pagamento de despesas diversas, quando
o contribuinte comprova as operações realizadas e a fiscalização não traz a
determinação da base de cálculo do Imposto de Renda de forma clara.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 900
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.224 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.004727/2010-74
2
Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, em rejeitar a proposta
de diligência, vencidos os Conselheiros Luís Ângelo Carneiro Baptista (proponente), Ricardo
Pezzuto Rufino e Maria Angélica Echer Ferreira Feijó; por unanimidade de votos, acatar a
preliminar de decadência apenas quanto aos créditos tributários do PIS e COFINS com fatos
geradores de 31-01-2005 a 31-10-2005 e IRPJ e CSLL com fatos geradores de 31-01-2005 a 31-03-
05, e, no mérito, por maioria de votos, em dar provimento ao recurso, vencido o Conselheiro Luís
Ângelo Carneiro Baptista que lhe negava provimento.

Assinado Digitalmente
Andréa Viana Arrais Egypto – Relator

Assinado Digitalmente
Ailton Neves da Silva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Ricardo Pezzuto Rufino, Rita
Eliza Reis da Costa Bacchieri, Luís Ângelo Carneiro Baptista (substituto integral), Maria Angelica
Echer Ferreira Feijó, Andréa Viana Arrais Egypto, Ailton Neves da Silva (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto contra a decisão proferida pela DRJ que
julgou improcedente a impugnação interposta, para manter integralmente as exigências
tributárias.
O presente processo decorre de Autos de Infração lavrados em 20/12/2010,
referente ao ano calendário de 2005, em que se apurou IRPJ e Reflexos (PIS/COFINS/CSLL), fl. 217
e seguintes, em face da OMISSÃO DO RESULTADO AUFERIDO EM OPERAÇÕES DE CONTA ALHEIA.
O enquadramento Legal foi feito com base no art. 24, da Lei n° 9.249/95; arts. 247, 248, 251 e
parágrafo único, 277, 278, 279, 280 e 288, do RIR/99.
O Termo de Verificação Fiscal (TVF), encontra-se disposto às fls. 214/216.
Cientificado do lançamento em 21/12/2010, a empresa apresentou impugnação em
17/01/2011, onde faz um breve relato dos fatos e trata das seguintes questões:
 Decadência parcial da exigência fiscal;
Fl. 901
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.224 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.004727/2010-74
3
 Improcedência das exigências: Inaplicabilidade da presunção simples de omissão
de receitas por força da demonstração da origem dos valores recebidos feita
pela Impugnante;
 Impropriedade do procedimento adotado em relação ao IRPJ e à CSLL. Se é
aceita a premissa de que as importâncias constituiriam receitas omitidas, a
Fiscalização deveria ter efetuado o arbitramento do resultado tributável;
 A origem dos valores registrados na conta de "adiantamento de clientes" foi
comprovada pelo contribuinte, elidindo a presunção de omissão de receita;
 Erro na apuração da base tributável pelo IRPJ/CSLL — Necessidade de desconto
dos créditos constituídos de PIS/COFINS;
A 3a Turma da DRJ/RPO, por unanimidade de votos, julgou improcedente a
impugnação, conforme ementa do Acórdão no 14-69.869 (fls. 590/610) a seguir transcrita:

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2005 LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO PRAZO DECADENCIAL.
O direito de a Fazenda Pública rever lançamento por homologação extingue-se no
prazo de 5 (cinco) anos contados do fato gerador, somente no caso de haver
pagamento antecipado do tributo.
IRPJ E REFLEXOS (PIS/COFINS/CSLL). OMISSÃO DE RECEITAS. ADIANTAMENTO DE
CLIENTES. FALTA DE COMPROVAÇÃO.
Os valores contabilizados a título de adiantamento de clientes para pagamento de
despesas diversas, devem ser devidamente comprovados, mediante apresentação
do comprovante de pagamento dessas despesas; do contrário é correto o
tratamento desses valores como receitas auferidas omitidas.
BASES DE CÁLCULO DO IRPJ E DA CSLL. DEDUÇÃO DE TRIBUTOS EXIGIDOS DE
OFÍCIO.
A dedução dos valores de tributos exigidos de ofício não segue a regra geral do
regime de competência, somente pode ser efetivada no período em que se operar
a constituição definitiva do tributo lançado.

A Contribuinte tomou ciência do Acórdão em seu Domicílio Tributário Eletrônico,
em 14/09/2017 (fl. 621) e em 13/10/2017, apresentou Recurso Voluntário (fls. 709/737), onde traz
um relato dos fatos ocorridos, requer a declaração parcial de decadência do crédito tributário
(PIS/COFINS de janeiro a novembro/05; IRPJ/CSLL nos três primeiros trimestres) e assevera o
seguinte:
Fl. 902
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.224 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.004727/2010-74
4
o A Recorrente apresentou a documentação que demonstra a origem da
totalidade dos recursos que lhe foi disponibilizada e teve como contrapartida o
registro passivo na rubrica “ADIANTAMENTO DE CLIENTES”. O recebimento de
valores para fazer frente aos gastos incorridos em benefício de seus clientes é
procedimento comum no ramo de atividade em que se insere a Recorrente
(agente de cargas). Tanto que a transferência de recursos para que fizesse
pagamentos por conta e em benefício de seus clientes está prevista nos
contratos de prestação de serviços a que se obrigou a executar. Por
consequência, a Recorrente forneceu à Fiscalização documentos discriminando
as causas e os beneficiários dos pagamentos efetuados. Esta, no entanto, sem
nada mais investigar, desprezou as provas apresentadas e impôs a exação
fundada na presunção de omissão de receitas por força da ausência de
apresentação de nota fiscal dos gastos realizados, a qual se mostra descabida, na
medida em que, de um lado, a Recorrente apresentou diversos documentos –
hábeis e idôneos - que revelam a origem dos valores e indicam o destino dado,
enquanto a Fiscalização, sem ter por base qualquer elemento de prova,
simplesmente afirmou que seriam insuficientes para comprovar as operações
realizadas. A DRJ não analisou a documentação anexada e fiou-se nos trabalhos
da Fiscalização. Em lançamento tendente a exigir os valores de 2003 e 2004 e
que já está sendo discutido perante o Poder Judiciário, o procedimento da
Recorrente (o seu modus operandi) já foi atestado como lícito pelo Juízo
competente;
o Aceita a premissa da Fiscalização no sentido de que a Recorrente omitiu volume
considerável de receitas de maneira reiterada nos quatro trimestres de 2005, - o
que se assume meramente para argumentar - o procedimento adotado,
consistente na exigência de tributos na sistemática do lucro real, estaria em
desacordo com a legislação de regência. A conclusão necessária de referida
assunção é de que a sua contabilidade era imprestável, dada a magnitude das
parcelas omitidas. Nesse caso, o ordenamento determina a apuração do seu
resultado de acordo com o regime do lucro arbitrado, o que não foi adotado;
o Superados os argumentos resumidos nos itens anteriores, premissa admitida
unicamente para fins de argumentação, quando menos, as autuações de
IRPJ/CSLL devem ser reduzidas pela despesa com os valores de PIS/COFINS
constantes dos autos de infração ora impugnados.

É o Relatório.

Fl. 903
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.224 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.004727/2010-74
5
VOTO
Conselheiro Andréa Viana Arrais Egypto, Relator

Juízo de admissibilidade
O Recurso Voluntário foi apresentado dentro do prazo legal e atende aos requisitos
de admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.

Decadência
A Recorrente alega decadência de parte do crédito tributário, tendo em vista que os
fatos geradores tributados ocorreram no transcurso do ano de 2005 e a empresa foi cientificada
do lançamento em 21/12/2010.
Para os tributos ora analisados (IRPJ, CSLL, PIS e COFINS), o prazo decadencial, em
regra, segue o art. 150, § 4o, do CTN, relativo ao lançamento por homologação. Somente no caso
de comprovação da ocorrência de dolo, fraude ou simulação, é que o prazo decadencial seria o
determinado nos termos do art. 173, I, do CTN, com termo inicial a partir do primeiro dia do
exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, conforme assente na
Súmula CARF n.o 72. Da mesma forma no caso de não antecipação de pagamento do tributo
devido (REsp no 973.733).
A DRJ afirma que a contribuinte não faz prova de que realizou pagamentos ao
menos parciais dos tributos devidos naquele ano, motivo pelo qual considerou que o prazo
decadencial deve seguir a forma do art. 173, I do CTN, encerrando-se em 31/12/2010. Logo, não
haveria que se falar em decadência.
A Recorrente se insurge contra a decisão, afirma que desde a impugnação trouxe a
DCTF com os valores dos tributos declarados, e traz aos autos Documentos de Arrecadação para
comprovar que foram realizados pagamentos dos tributos durante o ano de 2005, conforme
petição e documentos juntados após a apresentação do Recurso Voluntário (fls. 792 e seguintes).
Como se trata de matéria de ordem pública, referidos documentos serão analisados.
Os documentos juntados são os seguintes:
 Comprovantes de Arrecadação com Código da Receita 6912 (PIS – Não-cumulativo),
Período de Apuração 31/01/2005, 28/02/2005, 31/03/2005, 30/04/2005,
31/05/2005, 30/06/2005, 31/07/2005, 31/08/2005, 30/09/2005, 31/10/2005;
 Comprovantes de Arrecadação com Código da Receita 5952 (CSLL - Retenção de
contribuições - pagamentos de PJ a PJ de direito privado - Cofins, Pis/Pasep, CSLL),
Período de Apuração 31/01/2005, 15/02/2005, 28/02/2005, 31/03/2005,
Fl. 904
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.224 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.004727/2010-74
6
30/04/2005, 31/05/2005, 30/06/2005, 31/07/2005, 31/08/2005, 30/09/2005,
31/10/2005;
 Comprovantes de Arrecadação com Código da Receita 5856 (COFINS NÃO-
CUMULATIVA), Período de Apuração 31/01/2005, 28/02/2005, 31/03/2005,
30/04/2005, 31/05/2005, 30/06/2005, 31/07/2005, 31/08/2005, 30/09/2005,
31/10/2005;
 Comprovantes de Arrecadação com Código da Receita 3373 (IRPJ - PJ NÃO
OBRIGADAS AO LUCRO REAL - BALANÇO TRIMESTRAL), Período de Apuração
31/03/2005.
Conforme os Documentos de Arrecadação, cujos valores foram declarados na DCTF
às fls. 322/443, constata-se a antecipação de pagamentos das contribuições ao PIS, COFINS e CSLL,
do período de janeiro a outubro de 2005. Com relação ao IRPJ, existe pagamento antecipado com
relação ao primeiro trimestre de 2005.
Assim, considerando que o fato gerador do IRPJ e da CSLL é trimestral, e o de
PIS/COFINS é mensal, e que os lançamentos se efetivaram com a intimação da empresa
contribuinte em 21/12/2010, têm‐se como decaídos os seguintes créditos tributários:
 PIS, COFINS: fatos geradores ocorridos de 31/01/2005 a 31/10/2005;
 IRPJ e CSLL: fatos geradores ocorridos em 31/01/2005 a 31/03/2005.

Mérito
Em razões recursais, a contribuinte esclarece que a Fiscalização solicitou à empresa
que comprovasse o recebimento do numerário registrado em conta de passivo como “adiantamento
de clientes”, com contrapartida em conta de ativo de “bancos”, o que foi atendido mediante a
apresentação de documentação hábil e idônea, concluindo a fiscalização pela legitimidade das
provas para fins de demonstração da origem dos valores registrados. E, de outro lado, a Fiscalização
afirma a caracterização de omissão de receita pela ausência de comprovante de efetivo pagamento
realizado das despesas efetuadas por conta e ordem de terceiros.
Assevera a recorrente acerca da presunção simples e da necessidade de o Fisco
comprovar o fato presumido.
Pois bem. Consoante se verifica da Intimação Fiscal de fl. 95, a contribuinte foi
intimada a Apresentar os comprovantes de custo e/ou despesa referentes aos pagamentos
efetuados conforme indicado na planilha anexa à intimação (fl. 96), onde estão indicados as datas
e os valores dos pagamentos.
Em resposta à intimação, a empresa contribuinte apresentou cópia de cheques
relativos aos pagamentos efetuados, conforme indicado na planilha pela Fiscalização, com datas e
os valores exatamente iguais, alguns acompanhados de e-mail com o comando e encaminhamento
para pagamento em data sempre anterior ao do cheque indicado. Poucos valores não foram
Fl. 905
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.224 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.004727/2010-74
7
justificados, tais como alguns relativos ao mês de junho. Os documentos estão dispostos nos autos
às fls. 101/213.
Ao lavrar o TVF, a Fiscalização afirma que foram apresentadas cópias de cheques e
não os comprovantes efetivos dos elementos contabilizados, portanto, entende que os elementos
contabilizados configuram omissão de receita.
Para uma melhor análise da questão, trago os termos em que se deu o lançamento
a partir da transcrição, na íntegra, do TVF:
DOS FATOS
Inicialmente, em 28/01/2009, comparecemos ao endereço cadastral do
contribuinte e lavramos o Termo de Início de Fiscalização.
Em 06/04/2009 lavramos Termo de Continuidade junto ao contribuinte. Nesta
data recebemos os extratos bancários do Bradesco e do Banco do Brasil, ambos
referentes aos anos de 2005, 2006 e 2007, bem como os Livros Diário e Razão. Em
15/05/2009 retornamos ao contribuinte e demos continuidade a ação fiscal.
Em 02/07/2009 retornamos ao contribuinte e lavramos Termo de Continuidade.
Em 11/09/2009, em 10/11/2009, em 08/01/2010, em 09/03/2010, em
10/05/2010, em 07/07/2010, em 14/09/2010 e em 23/11/2009 lavramos Termo
de Continuidade enviados ao contribuinte por via postal com AR e recebidos,
respectivamente, em 14/09/2009, em 13/09/2009, em 13/01/2010, em
16/03/2010, em 14/05/2010, em 21/07/2010, em 21/092010 e em 06/11/2010.
Em 01/12/2010 lavramos Intimação Fiscal enviada ao contribuinte por via postal
com AR e recebida em 02/12/2010. Em correspondência datada de 03/12/2010 o
contribuinte solicitou prazo adicional de 30 dias para atendimento à intimação.
Em 10/12/2010 lavramos Termo de Constatação e Reintimação Fiscal, enviado ao
contribuinte por via postal com AR e recebido em 13/12/2010. Neste constatamos
que o contribuinte solicitou o prazo adicional e que os documentos solicitados já
haviam sido solicitados no Termo de Início de Fiscalização. No mesmo ato,
reintimamos o contribuinte a apresentar o solicitado no prazo adicional de 5
(cinco) dias.
Em correspondência datada de 13/12/2010 o contribuinte apresentou a resposta
Intimação Fiscal de 01/12/2010. Nesta resposta verificamos que:
conforme observação do contribuinte, as datas indicadas na Intimação Fiscal
como 08/06/2005, são na realidade 08/09/2005;
foram apresentadas cópias de cheques e não os comprovantes efetivos dos
elementos contabilizados.
ANÁLISE DOS ELEMENTOS NÃO COMPROVADOS
Conforme acima apontado, o contribuinte não apresentou os comprovantes
referentes aos pagamentos acima apontados e compõem o anexo ao presente
Termo de Verificação Fiscal. Todos os valores estão contabilizados à Débito da
Fl. 906
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.224 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.004727/2010-74
8
conta 2.1.9.01.0001 — ADIANTAMENTO DE CLIENTES e à Crédito das contas
1.1.1.02.0007 BCO DO BRASIL e 1.1.1.02.0008 BRADESCO.
Estas operações representariam créditos oriundos de clientes do contribuinte,
para que este realizasse pagamentos por suas ordens. Entretanto, para serem
consideradas como tal, os efetivos pagamentos deveriam ser comprovados. Neste
caso, o contribuinte apresentou cópias das ordens de emissão dos cheques, ou
seja, a cópia administrativa do cheque e não o comprovante efetivo do
pagamento realizado. Desta forma, os valores em questão representam
disponibilidade financeira do contribuinte cuja destinação não foi comprovada.
Ou seja, estes valores caracterizam receitas omitidas do contribuinte, conforme
supra demonstrado, ficando o contribuinte sujeito ao lançamento de ofício do
auto de infração do IRPJ.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA
Além da tributação do IRPJ sobre os valores acima indicados, o contribuinte fica
sujeito aos autos de infração reflexos CSLL, PIS e COFINS, também lavrados nesta
data, cujas bases legais constam dos próprios.
DAS BASES DE CÁLCULO
Com base no exposto, os valores supra citados e que constam do anexo ao
presente Termo serão lançados nos Autos de Infração lavrados nesta data,
referentes aos períodos indicados. Estes valores estão resumidos a seguir.
1o trim / 2005 R$ 86.287,08
2° trim / 2005 R$ 6.000,00
3° trim / 2005 R$ 499.905,42
4° trim / 2005 R$309.315,51

A Recorrente esclarece que o escopo de sua atividade é a prestação de serviços de
despacho aduaneiro, agenciamento de cargas e assessoria em geral na logística de importação e
exportação de bens, nos seguintes termos:
- Nessa função, a Recorrente é contratada por diferentes empresas que
objetivam importar ou exportar mercadorias para ou a partir do Brasil;
- Para executar tais serviços a Recorrente realizava uma série de pagamentos de
exações e serviços vinculados às atividades que se comprometeu a executar. Tais
pagamentos compreendiam: (1) fretes de internacionais; (2) fretes nacionais; (3)
serviços de retirada de mercadorias importadas de navios e aeronaves; (4) gastos
com armazenagem; e (5) tributos incidentes na importação (imposto de
importação, imposto sobre produtos industrializado vinculado, “PIS/COFINS-
importação”, taxa SISCOMEX), dentre outros;
Fl. 907
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.224 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.004727/2010-74
9
- Os dispêndios descritos não eram suportados pelas Recorrente com recursos
próprios, mas com numerário transmitido pelos seus respectivos clientes, o que
configura prática comum nos serviços de apoio logístico de importação e
exportação de mercadorias ;
- Em um primeiro momento, a Recorrente recebia numerário de seus clientes
suficiente para arcar com os custos relacionados às atividades de importação e
exportação. Os valores, por terem sido recebidos para serem aplicados por conta
e em benefício dos transmitentes (contratantes dos serviços), ingressavam nas
contas bancárias da Recorrente, aumentando assim seu ativo, que, em
contrapartida, registrava um passivo na mesma importância em seu balanço
patrimonial em rubrica própria, denominada “ADIANTAMENTO DE CLIENTES”
(conta n. 2.1.9.01.0001). O tratamento dado lhe permitia conhecer a origem dos
valores, sendo semelhante ao dos lançamentos contábeis que seriam feitos caso
a Recorrente tomasse um empréstimo junto a terceiros;
- Posteriormente, à medida que utilizava os recursos no pagamento das despesas
em benefício de seus clientes, a Recorrente baixava os valores da conta passiva
citada de forma correspondente com a diminuição havida nas disponibilidades
das suas contas ativas de “bancos”. Na hipótese de acúmulo de saldo em favor
de seu cliente, a importância era, dependendo da situação concreta: (1) mantida
em suas contas para ser utilizada em operações futuras do mesmo cliente; (2)
destinada ao pagamento da verba honorária a que fazia jus a Recorrente,
hipótese em que a respectiva importância era deduzida da conta de passivo
“ADIANTAMENTO DE CLIENTES” com a respectiva contrapartida a crédito da
conta de resultado (receita de prestação de serviços); ou (3) simplesmente
restituída ao cliente.
Nos termos do artigo Art. 2° da Consolidação do Contrato Social, o objeto social
consiste em:
A. comissária de despachos aduaneiros;
B. assessoria na importação e exportação de bens em geral;
C. agenciamento de carga no âmbito nacional e internacional, seja por via
terrestre, aérea, marítima e fluvial;
D. o estudo, organização, orientação, exercício e o fornecimento de serviços
logísticos para indústrias e empresas de distribuição, utilizando infra-estrutura
própria ou de terceiros;
E. a prestação, como suporte e auxílio das empresas, de serviços administrativos
de assistência e consultoria contratual, de seguros e alfandegários;
Fl. 908
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.224 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.004727/2010-74
10
F. a gestão da atividade de preparo, embalagem, estocagem, movimentação de
mercadorias e produtos, bem como a gestão direta de terminais intermodais ou
por meio de empresas especializadas para tal mister;
G. podendo a sociedade participar de outras empresas como sócia-quotista ou
acionista.

Diante do fato de que a Recorrente presta serviços de despacho aduaneiro,
agenciamento de cargas e assessoria em geral na logística de importação e exportação de bens, e
para a comprovação do alcance dos serviços prestados, a título de exemplo, a empresa juntou aos
autos o Contrato de Prestação de Serviços de fls. 481/491, tendo como contratante MAGNET!
MARELLI SISTEMAS AUTOMOTIVOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA., e como contratada a empresa
Recorrente e que trata de transporte aéreo e/ou marítimo de mercadorias Importadas, incluindo
serviço de agenciamento de cargas, onde consta “DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES” obrigações da
contratada, dentre as quais, “Manter em boa ordem e devidamente atualizado, um arquivo
completo da documentação referente aos SERVIÇOS, para consulta, pela CONTRATANTE”; Cumprir
integralmente todas as obrigações decorrentes e/ou relacionadas ao objeto deste contrato e/ou
relacionadas aos seus empregados, prepostos e/ou subcontratados dedicados sua execução,
inclusive; Contatar o exportador ou fornecedor, após autorização, para acertar data e horário para
a retirada/entrega da mercadoria a ser embarcada, juntamente com sua fatura original e packing
list.
Quando trata “DO PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO”, indica na Cláusula 5.1
que a CONTRATADA receberá pelos SERVIÇOS prestados o valor estipulado no ANEXO III, e os
pagamentos serão efetuados a partir do encaminhamento da contratada para a contratante de
Nota de Despesas com respectiva Nota Fiscal de Serviços, para pagamento no prazo de 60
(sessenta) dies contados da data do conhecimento de carga, com indicação da possibilidade de
emissão de nota fiscal complementar quando ocorrer oscilações cambiais, e que os embarques
solicitados fora dos prazos de trânsito, deverão ser cotados caso a caso e dependerá de
autorização da contratante que deverá seguir junto com as Notas Fiscais.
A remuneração pelos serviços prestados consta à fl. 475 dos autos, conforme
abaixo:

Fl. 909
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.224 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.004727/2010-74
11
Junta ainda Contrato de Prestação de Serviços Terceirizados entre GIVAUDAN DO
BRASIL LTDA (contratante) e PGL BRASIL LTDA (contratada), estipulando que a contratante pagará
à contratada as importâncias de Impostação e Importação com Licenciamento de Importação (fls.
494/498).
A Planilha de fls. 553/554, traz a indicação detalhada de toda a operação com a
data, o valor, banco, conta, número do cheque, histórico do pagamento, Conta Débito e Conta
Crédito correspondentes.
O artigo 224 do RIR/99, então vigente à época dos fatos, estabelece que a receita
bruta das vendas e serviços compreende o produto da venda de bens nas operações de conta
própria, o preço dos serviços prestados e o resultado auferido nas operações de conta alheia.
Ao explicar suas operações a recorrente assevera a lógica do referido dispositivo
legal, aduzindo que parte dos valores depositados corresponde à receita auferida pela Recorrente
em decorrência das atividades que desenvolve e parte dos depósitos corresponde aos
adiantamentos recebidos para fazer frente às despesas de responsabilidades de seus clientes. A
receita auferida foi regularmente tributada. E que os adiantamentos destinados aos gastos de seus
contratantes não foram oferecidos à tributação, por não configurarem receita (que supõe aumento
do patrimônio do sujeito passivo).
A Recorrente traz os cheques que liquidam débitos relacionados diretamente à sua
atividade econômica. Todos os valores encontram-se devidamente contabilizados. Foram
apresentados extratos bancários e elementos das operações realizadas, além de contratos de
prestação de serviços. Nesse ponto, cabe ressaltar que a recorrente abriu totalmente os processos
de suas operações quando apresentou os extratos bancários que buscaram disponibilizar à
fiscalização as operações realizadas.
Aqui, importante também destacar que, pelas razões dispostas no TVF, a
Fiscalização não traz maiores esclarecimentos quanto às operações realizadas pela empresa, os
documentos apresentados e toda a escrituração e elementos disponíveis durante a Fiscalização,
embora os referidos elementos guardem correspondência às cópias de cheques relativos aos
pagamentos efetuados indicados em planilha pela Fiscalização, em que muitos são acompanhados
de e-mail comprovando, inclusive, os procedimentos das operações realizadas.
Percebe-se que não há realização de análise profunda acerca do que foi trazido pela
contribuinte às fls. 101/213. Na intimação de fls. 95 a Fiscalização solicita a apresentação do
comprovante do custo e/ou despesas referentes aos pagamentos efetuados, conforme indicado na
planilha de folha 96 e, embora a Recorrente tenha trazido a documentação que detinha em seu poder
– uma vez que se tratava de despesas de terceiros – buscou suprir a ausência do documento da
despesa com os cheques, vinculando-os às respectiva despesas a fim de formar a correspondência
dos valores contabilizados, nada foi considerado. Registre-se que referidos valores não foram
glosados. A Fiscalização procedeu ao lançamento de omissão de receitas como se tratasse de
valores que fizessem parte da renda da empresa.
Fl. 910
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.224 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.004727/2010-74
12
A Planilha de fls. 553/554, elaborada pela empresa, traz de forma organizada cada
pagamento efetuado a terceiro e as contas contábeis respectivas, entretanto, o resultado auferido
nas operações de conta alheia não foi levado em conta no lançamento realizado.
Constata-se ainda que o TVF não traz qualquer análise acerca do tipo de
contratação que a Recorrente faz para fazer o agenciamento de carga, de que forma é o
pagamento acordado e como se dá a contratação de terceirizados, e ao mesmo tempo, não
aprofunda a verificação dos valores dos cheques emitidos com a correlação aos e-mails juntados
aos autos.
Nesse ponto, destaque-se trechos da decisão proferida no Acórdão no 1302001.842
que trata da questão de agenciamento de carga:

Voto do Relator ROGÉRIO APARECIDO GIL:
No mérito, verifico que a questão central da controvérsia reside na análise dos
documentos apresentados no curso da fiscalização para verificar: (a) se há
contratação de transportadoras internacionais diretamente pela recorrente, ou
(b) se as contratações eram realizadas por intermédio da recorrente, atuando
como agente de carga.
A fiscalização considerou que, o valor total do rol de serviços contratados indicado
nas faturas apresentadas pela recorrente aos seus clientes consignarem, constitui
o preço dos serviços prestados e que, assim, devem ser considerados para
compor a base tributável (IRPJ, CSLL, PIS/PASEP e COFINS).
Em que pese as análises realizadas pela fiscalização, verifico que, no caso, é
necessária análise sistemática (não isolada) dos documentos que compõem cada
um dos sete exemplos de tipo de contratos de prestação de serviços apresentados
pela recorrente.
Para tanto, veja-se a seguinte demonstração da recorrente.
Sustenta que os documentos 'Bill of Lading', juntados, que "é o mesmo que
conhecimento de embarque é tido como a fatura emitida pela companhia
transportadora que atesta o recebimento da carga, as condições de transporte e a
obrigação de entrega das mercadorias ao destinatário legal, no ponto de destino
pré-estabelecido, conferindo a posse das mercadorias. É, ao mesmo tempo, um
recibo de mercadorias, um contrato de entrega e um documento de propriedade,
constituindo assim um título de crédito."
Verificou que foram juntados vários exemplos de agenciamento de transporte
aéreo e marítimo internacionais, de cópias de 'House Bill of Lading' nas quais
figuram o transportador, cliente da Recorrente como destinatário ou remetente e
a Recorrente como agente de carga.
A fiscalização desconsiderou o "House Bill of Lading" (fl. 2013), que é o
conhecimento de embarque que se refere especificamente à carga do
Fl. 911
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.224 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.004727/2010-74
13
destinatário Pakko, cliente da Recorrente. Verifica nesse documento que o
remetente é a REX e o destinatário "consignee" o cliente da Recorrente, a Pakko.
Assim, ao contrário da conclusão da DRJ, verifica-se que o contrato de transporte
ocorreu entre a cliente Pakko e o agente do transportador, a DSV, figurando a
Recorrente no referido documento meramente como agente local.
Da mesma forma, ocorrera nos demais casos constantes dos autos, isto é, os
documentos evidenciam que a recorrente atuou como agente intermediário dos
reais contratantes de serviços de transportes internacionais, de modo que,
somente constitui receita passível de tributação os rendimentos auferidos pela
recorrente a título de comissão pelos serviços de agenciamento, os quais estão
discriminados em cada caso sob exame.
Verifico que o próprio TVF reconhece que não há relação contratual entre a
recorrente e as empresas transportadores.
Por todo o exposto, voto por dar provimento ao recurso voluntário.

Declaração de Voto da Conselheira EDELI PEREIRA BESSA
Nota-se que a classificação dos valores recebidos como receita, ou não,
dependeria do fato de o cliente contratar o serviço de transporte diretamente com
o agenciador e sob responsabilidade deste. Para firmar que a contratação do
serviço de transporte se fez diretamente com o agenciador e sob a
responsabilidade deste, a autoridade lançadora inicialmente consigna que os
clientes contratam os serviços de transporte diretamente com o contribuinte e sob
a responsabilidade deste, pois nas faturas constam a discriminação dos serviços
prestados, inclusive os serviços relacionados como prestação de contas. Veja-se,
porém, que os valores são consignados nas notas fiscais emitidas pela
contribuinte vinculados a prestação de contas e não a serviços prestados. Apesar
disso, a autoridade fiscal prossegue afirmando que em tais circunstâncias o cliente
está contratando o serviço de transporte diretamente com o contribuinte, pois os
valores correspondentes a tais serviços estão sendo faturados pelo contribuinte
diretamente para o cliente. Entende, assim, que o contribuinte é responsável pelo
serviço como um todo, embora a realização do serviço de transporte seja feito por
outra empresa.
[...]
A Fiscalização, porém, desmerece esta forma de contratação asseverando que,
embora o contrato seja feito entre a transportadora e o cliente do agente de
carga, que é afinal o real consignatário do bem a ser transportado, que deve estar
plenamente identificado para efetuar-se os trâmites de importação e exportação,
bem como para o caso de ressarcimento por eventual avaria ou perda do bem, o
contribuinte seria responsável pelo projeto logístico como um todo, envolvendo a
cotação e contratação de frete internacional junto às agências marítimas,
Fl. 912
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.224 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.004727/2010-74
14
companhias aéreas e transportadoras, bem como a consolidação e a
desconsolidação de cargas. Conclui, assim, que o cliente contrata o serviço de
transporte como um todo diretamente com o agenciador e sob responsabilidade
deste.
[...]
Considerando que as notas fiscais enunciando prestação de contas e a elaboração
do projeto logístico pela contribuinte não permite concluir a contribuinte se
responsabilizava pela prestação de serviço direta do transportador, impõe-se
reconhecer que a autoridade lançadora não reuniu elementos suficientes para
imputar à contribuinte os valores classificados como prestação de contas.
Para além disso, importa observar que, no âmbito da apuração do IRPJ e da CSLL
na sistemática do lucro real, o lançamento não poderia ter desconsiderado a
possibilidade de dedução, como despesas, dos valores pagos aos transportadores,
dado que se a pessoa jurídica interpretou não serem receitas os valores autuados,
por lógica também deixaria de consignar tais despesas na apuração do resultado.
Assim, a depender do regime de competência, seu procedimento poderia em
nada alterar o lucro tributável.
Ressalte-se, ainda, que os demonstrativos das bases tributáveis às fls. 2100/2102
permitem inferir, à vista das planilhas apresentadas pela contribuinte para
comprovar a origem dos depósitos bancários questionados pela Fiscalização (fls.
1053/1774), que os montantes de receitas foram determinados na data em que
depositados, mormente tendo em conta as referências às contas e agências
bancárias no demonstrativo de fls. 2100/2102. Tal inferência, por sua vez, se faz
porque a Fiscalização apenas afirma que considerou os valores de prestação de
contas, discriminados nas faturas emitidas e nas planilhas elaboradas pelo
contribuinte em resposta a intimações fiscais, e se reporta ao Anexo 5
representado pelo demonstrativo de fl. 2100/2102. Ocorre que, sob a premissa de
que os valores de prestação de contas seriam receitas de serviço porque
consignadas nas notas fiscais, caberia à Fiscalização determinar os valores
tributáveis na data de emissão das notas fiscais, e não na data dos depósitos
bancários, cujas origens foram comprovadas.
Fragilizados os argumentos que sustentam o lançamento, impõe-se DAR
PROVIMENTO ao recurso voluntário para cancelar as exigências.

No caso dos autos, os e-mails acostados ao processo, demonstram a necessidade de
aprovação do cliente e, somente após a confirmação, acontecia a emissão de cheque para
pagamento do prestador de serviço intermediário. Destaque-se que não há demonstração de
bases tributáveis, a partir de análises das operações da empresa. A premissa contida no
lançamento não permite concluir que os valores relacionados ao adiantamento de clientes se
configuraria receita tributável.
Fl. 913
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.224 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.004727/2010-74
15
Desta forma, por todo o conjunto probatório dentro de uma análise sistemática,
corroborada com a atividade exercida pela Recorrente, infere-se que não ocorreu omissão de receita
da forma como aduzida na acusação fiscal, o que enseja a insubsistência do lançamento.

Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário, declarar parcialmente
a decadência e, na parte não decaída, DAR-LHE PROVIMENTO.

Assinado Digitalmente
Andréa Viana Arrais Egypto

Fl. 914
DF CARF MF
Original